Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. REINTEGRAÇÃO DE DEPENDENTES AO PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. As alegações preliminares suscitadas em sede de contrarrazões ao recurso interposto não podem ser analisadas, pois constituem supressão de instância, acarretando violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

3. Não restando demonstrado prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o perigo de dano ou o risco, por ora, ao resultado útil do processo apto ao deferimento da tutela provisória de urgência, principalmente porque em cognição sumária, própria desta sede recursal, verifica-se que os agravantes, a despeito de se insurgirem contra o suposto valor abusivo de plano e a manutenção do dependente do titular no plano de saúde, em tese, não forneceram maiores elementos, quiçá informações suficientes, a respeito das condições firmadas pelas partes para a manutenção da cobertura securitária, mormente considerando o fim da relação laboral do titular do plano, que teria permitido aos recorrentes o usufruto do plano na modalidade coletivo por adesão.

4. Em que pese tratar-se de questão referente ao direito à saúde, assegurado constitucionalmente, é importante consignar que o caso em apreço exige maior dilação probatória, uma vez que os elementos que instruem os autos, pelo menos nesta fase inicial em que se encontra o processo originário, não comprovam, de plano, a existência de algum vício contratual a justificar a desoneração, mesmo que parcial, da mensalidade paga, e a reintegração da parte agravante ao plano de saúde contratado.

5. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida.